Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041439-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte exequente acerca do agravo interno de ID 66835520, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador